Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28082923) interposto por DIOGO GONÇALVES BORGES E OUTRA em face de JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida por esta Relatoria que ratificou o entendimento da decisão que decidiu a tutela de urgência. Em suas razões, os embargantes aduzem, em suma, que a decisão se mostra contraditória, na medida em que caminha em sentido contrário à decisão que declinou da competência. É o relatório. Decido. Sem razão os embargantes. Em que pesem os argumentos dos embargantes de que a decisão que declinou da competência seria a "chave de compreensão" do problema, estes próprios proporam Conflito de Competência no Conselho Especial, com o fito de ser considerada a prevenção desta E. 3a Turma Cível, reconhecendo-se, assim, a conexão entre as ações. Desse modo, o argumento dos embargantes mostra-se contraditório (venire contra factum proprium). Como se sabe, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada às possibilidades descritas no art. 1.022 do CPC. No caso concreto, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma dessas hipóteses. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Após o transcurso do prazo, voltem os autos para a elaboração do voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 16:07:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador